Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando em harmonia com as demais provas produzidas nos autos. No caso, a materialidade restou demonstrada pelo depoimento da vítima, corroborado pelo das testemunhas.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, cada agravante ou atenuante deve ser mensurada tomando por base a fração de 1/6. O uso de fração superior exige fundamentação concreta.
3. A jurisprudência, de forma pacífica, entende no sentido de que o Julgador, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) da pena de tentativa prevista no parágrafo único do art. 14 do CP, deve adotar, no caso concreto, como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito. Dessa forma, a escolha da fração de 1/3 pelo Juízo a quo, utilizada para reduzir a pena em razão da tentativa, não merece reparo algum, tendo em vista que o réu percorreu parte considerável do iter criminis.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.